Tribunal: TJBA
Processo: 8014030-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014030-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS MAGALHAES e outros (2) Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DETERMINANTE PARA A DECISÃO. RECURSO QUE ALÉM DE INTEMPESTIVO NÃO É CABÍVEL. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por intempestividade e não cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido de reconsideração apresentado após sentença tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Entendimento pacífico na jurisprudência do STJ. 4 - O agravo interno não enfrenta adequadamente este fundamento, que sozinho justifica a manutenção da inadmissão por intempestividade do recurso, seja o de apelação, seja o de agravo de instrumento, já que ambos têm prazos iguais. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento.